Tribunal: TJES
Processo: 5008264-49.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008264-49.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: RONALDO RODRIGUES CHAVES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008264-49.2024.8.08.0011

RECTES.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES.

RECDO.: RONALDO RODRIGUES CHAVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E MULTAS APÓS A CITAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. AUTOR QUE NÃO MAIS DETÉM RELAÇÃO FÁTICA DE DOMÍNIO SOBRE O BEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. RENÚNCIA COMO FORMA AUTÔNOMA DE PERDA DA PROPRIEDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14195354. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14195357).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14195354), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14195350), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para
os pedidos para declarar a renúncia à propriedade de RONALDO RODRIGUES CHAVES em relação ao veículo motocicleta Honda CG 125 Titan KS, ano 2000/2000, placa MTI8800, RENAVAM 00744854776, cor azul, a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento, à exceção do IPVA ante a não participação do Estado do Espírito Santo na presente demanda.”

Trata-se de ação de renúncia à propriedade de veículo na qual o autor, em síntese, alega que realizou a venda do veículo em 2004, somente efetuando a tradição, sem se recordar o nome do comprador. Sendo assim, ajuizou a lide pleiteando

a declaração de inexistência de relação jurídica administrativa e tributária sobre a motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, placa MTI8800 ES, RENAVAM 00744854776 retroativa a época da tradição, que ocorreu há mais de vinte anos e o reconhecimento da ilegitimidade do requerente no cometimento da infração.

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando não ser possível a renúncia à propriedade do veículo. Sustentam que um veículo não pode permanecer em circulação sem um responsável. Alegam ainda, que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não prevê tal hipótese de perda da propriedade.

Pois bem.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que há responsabilidade solidária entre o antigo proprietário (vendedor) e o novo proprietário (comprador), em caso de não transferência administrativa do veículo, devendo o antigo proprietário comunicar a venda ao órgão de trânsito competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, para evitar tal encargo. Veja-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

No caso dos autos, o autor alega que vendeu a motocicleta em 2004. No entanto, a transferência de propriedade não foi realizada, ocorrendo apenas a tradição do bem.

O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos, determinando a desvinculação do nome da parte autora, vendedor da motocicleta, mas a partir da citação.

Em que pese o argumento dos recorrentes de não ser possível a renúncia à propriedade do veículo, pois um veículo não pode permanecer em circulação sem um responsável, o art. 1.275, II, do Código Civil
1
prevê a renúncia como forma de extinção da propriedade do bem. E no caso em questão, dado o decurso do tempo (a venda ocorreu em 2004) e a possibilidade de ter tido outras transações com o mesmo veículo, é perfeitamente possível a declaração de inexistência da relação jurídica a partir da citação.

O fato de o Código de Trânsito (art. 120) não prever a possibilidade do registro de veículo automotor sem proprietário não constitui óbice ao exercício da renúncia ao direito de propriedade, uma vez que esta renúncia é incondicionada, pela lei, às normas administrativas, que não podem impedir o exercício desse ato unilateral de vontade.

Ademais, a forma de registro não é um fim em si mesma, e eventuais restrições administrativas não podem conduzir à situação de manter a vinculação do registro de um bem a uma pessoa que não mais seja o atual proprietário. Além disso, a finalidade do registro de propriedade, é a de espelhar a verdade e a ela dar publicidade.

Observo que é possível excluir os dados do antigo proprietário do registro do automóvel sem necessidade de fornecer dados de terceiro. Essa solução atende aos objetivos do julgado sem necessidade de cancelar ou dar baixa no registro do veículo.

Considerando o exposto, é cabível e recomendável a determinação pelo Poder Judiciário de diligências para que o órgão de trânsito responsável proceda à declaração de renúncia à propriedade do veículo pelo recorrido, a contar da data da citação. Tal medida tem como consequência desonerar o recorrido de qualquer obrigação sobre o bem (objeto dessa lide) a partir de então,
à exceção do IPVA, como decido pelo juízo sentenciante.
Portanto, voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)